Tribunal: TJSP
Processo: 2217675-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Decisão que fixou, provisoriamente, os honorários periciais. Insurgência da ré. Descabimento. Valor razoável e proporcional ao trabalho a ser desempenhado. Perícia complexa. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.